Tribunal: TJES
Processo: 5031205-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031205-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C.J. MAGRI ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS e outros
RECORRIDO: IAGO LOUREIRO EGNER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031205-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
J.E.L LARANJEIRAS LTDA.

RECORRIDO:
IAGO LOUREIRO EGNER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BICICLETA. RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. SEM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por IAGO LOUREIRO EGNER em face de C.J. MAGRI ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS e J.E.L LARANJEIRAS LTDA.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser personal trainer na academia J.E.L, onde teria sido vítima de furto no estacionamento disponibilizado pela J.E.L e gerenciado pela C.J, ao entrar em contato solicitando as imagens de segurança e algum parecer da academia, nada lhe foi informado, razão pela qual requer reparação material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de Condenar a ré a restituir a importância de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7873819, a J.E.L LARANJEIRAS LTDA interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de relação de consumo entre as partes, e, consequentemente, inaplicabilidade da súmula n° 130 do STJ.

Ademais, alega a ausência de responsabilidade, visto que o estacionamento é de terceiro, ou seja, do centro comercial.

Por fim, sustenta culpa concorrente do autor, em virtude de colocar seu bem em local expressamente proibido pelo contrato e em propriedade de terceiro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, analisando os autos, nota-se que o recorrente alega ausência de relação de consumo com o recorrido, uma vez que o recorrido possui
o direito pessoal de utilização e fruição da coisa, de acordo com o convencionado no contrato (ID nº7873808).

Por outro lado, o recorrido argumenta ser vulnerável em relação ao recorrente, enquadrando-se como consumidor, segundo teoria finalista restritiva.

Contudo, vislumbro que a relação jurídica entre as partes não possui natureza consumerista, visto que possuem um contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91 (ID nº7873808, fl.01), restando demonstrado negócio jurídico locatício, conforme entendimento jurisprudencial do STF. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relações locatícias, porquanto regidas pela Lei 8.245/91.
Precedentes. 3. No caso, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 253960/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) (grifo nosso)

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade da academia, no que diz respeito ao furto da bicicleta do recorrido, entendo que tal argumentação deve prevalecer, uma vez que o estacionamento não foi objeto do contrato de locação, cabendo ao recorrido a responsabilidade em resguardar seu bem.

Portanto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrido e a responsabilidade do recorrente. Assim, entendo pela culpa exclusiva do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)